Tribunal: TJDFT
Processo: 0726558-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. SOLIDARIEDADE ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E SEGURADORA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE AMBOS OS FORNECEDORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narra o autor que firmou com o banco réu a contratação de 15 apólices de seguro para o prédio situado na Quadra 07 Lote 06 Setor Sul do Gama, destinados a cobertura de quatorze apartamentos e da área do condomínio. Afirmou que, em 23/04/2021, vários imóveis sofreram pane elétrica. Comunicado o sinistro à Seguradora, seu pedido de indenização foi negado. Requer a condenação do réu no pagamento de R$ 15.700,00 referentes aos prejuízos sofridos nas unidades, e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 15.700,00 a título de indenização por danos materiais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
2. Em seu recurso, o réu limita-se a arguir sua ilegitimidade passiva, uma vez que o autor firmou contrato com BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMISTRADORA DE BENS S/A.
3. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, uma vez que todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados (§ 2o, artigo 3o; parágrafo único, do art. 7o; §1o, do art. 25, todos do CDC).
4. No caso concreto, o seguro foi ofertado ao consumidor pelo recorrente dentro de uma agência do Banco do Brasil, que intermediou a contratação do seguro entre o autor e a seguradora. Trata-se de fornecedores que integram o mesmo grupo econômico. Tanto é assim que a página do Banco do Brasil na Internet oferece o referido serviço sem indicar a intervenção de qualquer outra empresa, levando a crer que o contrato está sendo firmado diretamente com o Banco do Brasil (https://www.bb.com.br/site/pra-voce/seguros/).
5. Dessa forma, caracterizada a solidariedade entre os fornecedores, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
6. Precedentes: Acórdão n.822700, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/09/2014, publicado no DJE: 07/10/2014. Pág.: 243; Acórdão n.919242, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/02/2016, publicado no DJE: 15/02/2016. Pág.: 474; Acórdão 137302, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 19/11/2018.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.